Tribunal: TJPA
Processo: 0806198-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806198-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806198-87.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

AGRAVADO: INSTITUTO DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E CULTURA DA AMAZÔNIA – ICECA.

ADVOGADO: MARIO LUCIO JAQUES JÚNIOR - OAB/PA 6.635

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROIBIÇÃO DE CORTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. COBRANÇA AUTORIZADA PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS ULTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AS FATURAS RECLAMADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto, os valores cobrados no período impugnado pela parte autora se mostram muito superiores àqueles pagos nos meses anteriores. Probabilidade do direito configurada.

2. Os referidos aumentos nos consumos registrados nas faturas durante o período reclamado poderão impossibilitar o pagamento destas por parte da agravante, acarretando no corte da energia. Perigo de dano caracterizado.

3. Para que seja mantido o serviço de fornecimento de energia elétrica, deve a autora pagar mensalmente o valor referente à média dos últimos seis meses, anteriores ao período impugnado, até que se julgue a demanda ou se comprove a legalidade dos valores cobrados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 9279653, proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que determinou a SUSPENSÃO da cobrança das faturas de consumo de energia elétrica relativas aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro a fevereiro de 2022, bem como as demais faturas que vencerem no curso da demanda.

Em breve histórico, nas razões de id. 9279649, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que foi concedida uma “carta branca” ao agravado para não adimplir nada até o deslinde da ação, causando o enriquecimento sem causa da agravada, uma vez que podem se acumular as faturas inadimplentes inviabilizando ainda mais o pagamento futuro, haja vista que a ação pode não ter fim próximo.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal para fins de desobrigar a Agravante de suspender a cobrança de toda fatura que vier a vencer no curso do processo.

Em decisão monocrática de id. 9488948 foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal, para fins de autorizar a cobrança das faturas vincendas e vencidas, em valor equivalente a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores as faturas reclamadas.

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso de Agravo interno no id. 10344661, onde pugna pela desobrigação de emitir as faturas mensais somente com valores referentes a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores às faturas reclamadas, para que possa cobrar os valores integrais por ela faturados.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões do Agravo de instrumento e nem do Agravo Interno, conforme certidão de id. 10688327.

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que determinou a SUSPENSÃO da cobrança das faturas de consumo de energia elétrica relativas aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro a fevereiro de 2022, bem como as demais faturas que vencerem no curso da demanda.

Após detida análise dos autos entendo assistir parcial razão ao recorrente.

Na hipótese, os altos valores das contas de energia cobrados em descompasso com a média histórica de consumo do Agravado autorizam deferir a tutela provisória de urgência. Configurado o perigo de dano porque as elevadas quantias cobradas inviabilizam o pagamento das faturas e sujeitam a parte autora ao corte do serviço de energia.

É direito básico do consumidor a averiguação técnica; a exatidão da medição efetuada e, eventualmente, contestar cobranças que alega não corresponder ao serviço de fato prestado.

No caso em tela, a concessionária de energia elétrica, ora agravante, ao verificar uma elevação exagerada de consumo e uma queda abrupta de produção de energia solar, ambas em relação à média mensal do usuário, ora agravado, faz emergir o DEVER da Distribuidora de Energia de apurar tecnicamente e através de um laudo pericial, o real motivo da discrepância alegada pelo consumidor.

Assim, deveria a agravante apresentar, de forma imediata, dita perícia ou relatório, a fim de validar a sua cobrança ou promover a correção do consumo, eis que a concessionária é quem detém os meios técnicos para análise apurada do caso. Lembro, que se está diante de uma grande elevação de consumo e enorme e abrupta queda de registro de energia injetada em sua rede.

Ora, se a Equatorial deixa de realizar uma investigação apurada do caso e de informar o resultado da investigação técnica, ela está dando ao Juízo o direito de presumir que o consumidor está correto e de supor que a empresa está agindo de má fé, por isso o dever de apresentação do laudo técnico e de uma justificativa razoável para embasar a cobrança questionada em juízo.

Neste sentido, a concessionaria de energia elétrica, ao contrário do consumidor, possui plena estrutura e capacidade técnica para analisar o ocorrido e apresentar um laudo técnico detalhado acerca do problema apresentado, pois não é natural que um sistema de geração de energia solar, com capacidade de produção mensal média de 9.129 kw, passe de uma hora para outra, a produzir uma média ínfima de 2.571 kw (julho/2021 a janeiro/2022), ou seja, uma queda de mais de 70% na produção.

Outrossim, as faturas de julho de 2021 a fevereiro de 2022, demonstram que a Agravante exige o pagamento de contas que chegam a ultrapassar 14 mil reais (id. 54084716 dos autos originários), em detrimento de outras com valores bem inferiores, que variam de R$ 161,62 até R$ 5.569,93 (id. 54084719; 54084718 e 54084713 dos autos originários), aparentemente a caracterizar aumento desproporcional.

Portanto, manifesta a probabilidade do direito alegado na inicial da demanda em razão da necessidade de a Agravada fornecer energia elétrica ao Agravante em valores compatíveis com o consumo usual como registrado nos meses anteriores ao impugnado, e o risco de dano pela dificuldade de adimplir a obrigação e ficar sem luz.

Por outro lado, a decisão hostilizada, ao determinar que a proibição de corte abranja tanto as faturas vencidas quanto às vincendas, está a chancelar o consumo de energia elétrica presente e futuro sem o correspondente pagamento.

Aguardar o julgamento definitivo sem efetuar o pagamento, ao menos da quantia equivalente ao consumo médio, acarretará prejuízos para a concessionária de energia elétrica e, principalmente, para a agravante, pois seu débito se encontra em valor acima do que reconhece e poderá ter que desembolsar, ao final, vultosa quantia, diante do acúmulo dos meses em que recebeu o serviço e não efetuou o pagamento das faturas, seja no valor que vem sendo cobrado, seja com base na tarifa que entende devida.

Além disso, não há prejuízo para a empresa agravante, que poderá cobrar a diferença não consignada ao final do processo, caso o pleito inicial seja julgado improcedente.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA AUTORIZAR A EMISSÃO E COBRANÇA DAS FATURAS MENSAIS VENCIDAS E VINCENDAS, SENDO TODAS NO VALOR EQUIVALENTE A MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES ANTERIORES AS FATURAS RECLAMADAS, ATÉ QUE SE JULGUE A DEMANDA OU SE COMPROVE QUE OS VALORES REGISTRADOS PELA AGRAVANTE ESTÃO CORRETOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2022